Tribunal: TJDFT
Processo: 0700271-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700271-56.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDA: MÁRCIA APARECIDA BAPTISTA GOMES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO INDÉBITO. PRELIMINAR. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. MÉRITO. ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DOS JUROS. VERIFICADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de revisão contratual e devolução em dobro de valores cobrados indevidamente. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de revisão de contrato de empréstimo bancário em razão da alegação de que os juros cobrados são superiores aos estipulados no contrato. III. Razões de decidir. 3. A gratuidade de justiça foi indeferida na origem, sendo impossível a apreciação do pedido de sua revogação. 4. Não há ausência de impugnação específica quando o Apelante apresenta argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração da decisão. 5. Verificada a abusividade dos juros remuneratórios cobrados, estes devem ser limitados ao percentual estabelecido no contrato, visto que o Apelado não se desincumbiu do seu ônus de provar direito impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 6. A conduta do Réu de cobrar juros superiores aos avençados viola o princípio da boa-fé objetiva, impondo-se a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente. IV. Dispositivo e Tese. 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Teses de julgamento: “1. A cobrança de juros superiores aos estipulados no contrato configura abusividade, tornando possível a limitação judicial aos juros estabelecidos no contrato. 2. A repetição do indébito em dobro é devida quando há cobrança indevida, efetivo pagamento e violação à boa-fé objetiva, dispensada a análise do elemento volitivo.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 429, inc. II. CDC, art. 42, p.u. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 1970195, 0708601-61.2023.8.07.0006, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 13.02.2025, p. 28.02.2025. A parte recorrente alega violação ao enunciado 541 da Súmula do STJ, defendendo que o contrato é uma Cédula de Crédito Bancário firmada com transparência, com Custo Efetivo Total (CET) apresentado e juros pactuados inferiores às taxas médias do BACEN à época da contratação, além de capitalização válida. Argumenta que não houve abusividade na cobrança nem má-fé, o que afastaria a repetição de indébito em dobro. Requer seja reconhecida a validade da capitalização dos juros e a inexistência de fundamento para a condenação à restituição em dobro. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao enunciado 541 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de dispositivo de lei federal apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “Em consonância com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "é inadmissível o recurso especial fundado no dissídio jurisprudencial cujas razões deixam de apontar o dispositivo de lei federal ao qual o Tribunal de origem teria dado interpretação divergente daquela firmada por outros tribunais. Incidência, na espécie, da Súmula 284 do STF" (AgInt no AREsp n. 2.160.959/RJ, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023)” (AgInt no AREsp n. 2.707.612/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 5/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015